Tribunal: TJBA
Processo: 0322056-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322056-09.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: JOSE GONCALVES DANTAS

Advogado(s)
:
THAINA CRUZ MAGALHAES, ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE A RECONHECEU SEM CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO LEGAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E FIXAÇÃO REGULAR DO MARCO INICIAL PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento em prescrição intercorrente. A parte exequente alega vícios procedimentais na decisão, especialmente quanto à fixação indevida do marco inicial da contagem do prazo prescricional, ausência de contraditório específico e inobservância dos requisitos legais previstos no art. 921 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o marco inicial da prescrição intercorrente fixado com base em suspensão decorrente de alteração de procurador; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório específico exigido pelo art. 921, §5º, do CPC; e (iii) determinar se o reconhecimento da prescrição observou os requisitos legais, especialmente quanto à formalização da suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo em razão da alteração de procurador não se confunde com as hipóteses legais de suspensão previstas no art. 40 da Lei 6.830/80, sendo incabível utilizá-la como marco inicial da prescrição intercorrente.

A demora na expedição e cumprimento do mandado de citação, ocorrida entre 2008 e 2015, decorreu de falhas do serviço judiciário e não de inércia da parte exequente, afastando a caracterização de abandono processual.

A sentença foi proferida sem a prévia intimação da parte exequente para manifestação específica sobre o marco inicial da prescrição, configurando decisão surpresa e violação ao contraditório, conforme os arts. 9º, 10 e 921, §5º, do CPC, além do art. 5º, LV, da CF/1988.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, nos termos do art. 921, III e §1º do CPC, a prévia formalização da suspensão do processo por um ano, o que não ocorreu no caso concreto, impossibilitando a fluência regular do prazo prescricional.

A ausência de suspensão formal, a escolha incorreta do marco inicial e a inobservância do contraditório específico configuram vícios processuais insanáveis, que invalidam a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão processual por alteração de procurador não constitui marco inicial válido para contagem da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação específica da parte exequente, ainda que a matéria seja arguida em defesa.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende da formalização expressa da suspensão da execução pelo juízo, conforme o art. 921, §1º, do CPC.

A ausência de contraditório específico, de marco inicial adequado e de suspensão formal da execução impede o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 921, §§1º, 4º e 5º; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.24.143520-5/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024; TJ-BA, Ap. Cív. nº 0014974-1619.8980.50001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 18.06.2024; TJ-BA, Ap. Cív. nº 0523055-122017.805.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 18.06.2024; TJMG, Ap. Cív. nº 0890431-31.2006.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0322056-09.2018.8.05.0001,
em que figura, como apelante,
PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,
e apelado,
JOSÉ GONÇALVES DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2